Tribunal: TJBA
Processo: 8056952-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8056952-08.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LIAO CHIN KUAN Advogado(s): RAFAEL OLIVEIRA MOTA DOS SANTOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO INTERFEDERATIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA INCLUIR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA UNIÃO. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que condenou o ente federativo ao fornecimento do medicamento Semaglutida (Ozempic) a particular (LIAO CHIN KUAN), idoso com comorbidades graves, sob o fundamento do direito à saúde e do Tema 106 do STJ, sem, contudo, se manifestar sobre a divisão de custos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Acórdão foi omisso ao não abordar o regime de custeio interfederativo; e (ii) se o direito ao ressarcimento por parte do Estado da Bahia deve ser reconhecido na forma do Tema 1.234 do STF. III. Razões de decidir 3. O Acórdão foi omisso em relação à responsabilidade financeira, cabendo sua integração para garantir a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS). 4. O Tema 1.234 do STF, aplicável a medicamentos não incorporados com registro na ANVISA, estabelece o ressarcimento de 65% pela União em ações que tramitam na Justiça Estadual, cujo custo se enquadre entre 7 e 210 salários-mínimos, como é o caso dos autos. 5. A inclusão da União no polo passivo restringe-se aos fins de ressarcimento interfederativo, mantida a responsabilidade do Estado pela dispensação imediata do fármaco. IV. Dispositivo e tese Provimento dos Embargos de Declaração. Tese de julgamento: "1. O Acórdão que condena o Estado ao fornecimento de medicamento deve ser integrado para prever o ressarcimento interfederativo, quando o custo anual do tratamento se enquadrar nas faixas definidas pelo Tema 1.234 do STF. 2. A União deve ressarcir 65% das despesas com o medicamento, nos termos da modulação do Tema 1.234 para casos na Justiça Estadual." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022, II; STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178 (Tema 793). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível (Embargos de Declaração) nº 8056952-08.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado LIAO CHIN KUAN. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora